Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A liquidação pelo procedimento comum só se faz necessária quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento.
2. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior".
3. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum.
4. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.